Tribunal: TJSP
Processo: 1074895-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e dano moral. Descontos efetuados no benefício previdenciário do autor a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelação. Contrato que prevê autorização expressa do beneficiário. Instituição bancária que se desvencilhou de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Assinaturas

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e dano moral. Descontos efetuados no benefício previdenciário do autor a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelação. Contrato que prevê autorização expressa do beneficiário. Instituição bancária que se desvencilhou de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Assinaturas não impugnadas. Contratação comprovada. Demonstração de transação bancária para disponibilização dos montantes em favor do consumidor. Abusividade não verificada. Sentença mantida. Honorários elevados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1074895-42.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BENEDITO ANDRE RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1074895-42.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 2/9
VOTO N.: 43673
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1074895-42.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BENEDITO ANDRE RIBEIRO
APELADO: BANCO BMG S/A
Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
repetição de indébito e dano moral. Descontos
efetuados no benefício previdenciário do autor a
título de 'Reserva de Margem Consignável'.
Sentença de improcedência. Apelação. Contrato que
prevê
autorização
expressa
do
beneficiário.
Instituição bancária que se desvencilhou de seu
ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do
CPC. Assinaturas não impugnadas. Contratação
comprovada. Demonstração de transação bancária
para disponibilização dos montantes em favor do
consumidor. Abusividade não verificada. Sentença
mantida. Honorários elevados. Recurso desprovido.
Benedito André Ribeiro ajuizou ação anulatória de
negócio jurídico c.c. repetição de indébito e reparação por dano
moral contra o Banco BMG S/A. Sustenta que foi induzido a erro pela
ré quanto à modalidade de contratação. O d. Juiz de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos formulados, entendendo pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1074895-42.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 3/9
regularidade da pactuação [fls. 291/293]. Insatisfeito, apela o autor.
Visa à reforma da r. sentença, com o integral acolhimento das
pretensões formuladas na exordial [fls. 295/315]. Após, vieram as
contrarrazões [fls. 318/345]. Processado o recurso, em seguida.
É o relatório.
O apelo não prospera. Adiante, os fundamentos.
O requerente alega, em síntese, que, ao contratar o
cartão de crédito consignado com a inclusão da “reserva de margem
consignável” (RMC) com a ré, foi induzido a acreditar que se tratava
de empréstimo consignado comum.
Desta feita, de rigor observar, que o consumidor, em
momento algum, nega a obtenção do mútuo. Ao contrário, a versão
contida na peça vestibular é no sentido de que teria contratado
cartão de crédito consignado com autorização para desconto em
folha
de
pagamento, acreditando tratar-se de empréstimo
consignado.
Depreende-se dos autos que o recorrente aderiu ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1074895-42.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 4/9
serviço referente à reserva de margem consignável para utilização de
cartão de crédito, vinculado ao seu benefício previdenciário n.
047.802.449-5, consoante informação extraída do “Termo de adesão
Autorização para Desconto nos Benefícios Previdenciários INSS”
[fls. 114/120], cuja cláusula 1a assim preceitua:
“Este Termo de Adesão constitui parte integrante do
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL/FINANCIAMENTO, e do
CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO
BMG CARD (BMG MASTER), ambos MEDIANTE CONSIGNAÇÃO DE
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, registrado no Cartório do 1o Registro
de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG” [fls. 114].
Nessa oportunidade, teve o requerente a prévia
ciência das condições de contratação - que se encontram claras e
expressas no instrumento particular celebrado -, e com elas anuiu,
conforme se infere da assinatura aposta ao documento de fls.
114/117 e não contestada.
Ressalte-se, ainda, que constam do contrato de
maneira clara e expressa as taxas de juros mensal [2,06%] e anual
[28,19%] que incidiriam sobre o valor emprestado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1074895-42.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 5/9
De outro giro, não se constata irregularidade na
ausência de previsão de prazo para liquidação da dívida. Ora, uma vez
assegurada a possibilidade de pagamentos em cifras variáveis, não há
como, a partir de determinada transação de saque ou compra,
fornecer números fixos de parcelas. A dívida, vale dizer, oscila mês a
mês em razão da predisposição do consumidor em solver maior ou
menor fração de sua obrigação.
No mais, não se insurge o autor contra a alegação da
instituição financeira de que o crédito contratado foi de fato
disponibilizado em conta de sua titularidade.
Impossível admitir, pois, que o apelante não teria
compreensão acerca dos termos convencionados, que são claros e
objetivos.
Ora, da comprovação do ajuste do “Termo de adesão
Autorização para Desconto nos Benefícios Previdenciários INSS”,
decorre o entendimento de que o apelante agiu por sua própria
vontade, haja vista a ausência de quaisquer elementos indicativos de
vício de consentimento quando da conclusão do pacto com a
instituição financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1074895-42.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 6/9
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte paulista:
[i]
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS -
Cartão de crédito Instrumento firmado pela Autora que previa
ostensivamente a espécie e condições do contrato de cartão de crédito
consignado Licitude do desconto nos proventos da Requerente
realizado sob a denominação de Empréstimo sobre a Reserva de
Margem
Consignável,
porquanto
expressamente
contratado,
traduzindo pagamento mínimo do crédito concedido, com a finalidade
de amortizar o débito da parte, sem enriquecer ilegalmente o Banco -
Prova extintiva do direito da Autora devidamente produzida pelo Réu
Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil Repetição de indébito e
compensação por danos morais indevidas Sentença mantida Recurso
não provido” [TJSP, Apel. n. 1021719-40.2017.8.26.0482, 38a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Mario de Oliveira, julgado em
21.03.2019];
[ii] “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CONTRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1074895-42.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 7/9
DE VALORES - A constituição de Reserva de Margem Consignável
(RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa
autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos, pela
instituição financeira, indicam que a autora anuiu com a contratação
de contrato de cartão de crédito consignado, mediante desconto em
folha de pagamento - Autora, ainda, que efetuou saque de valores por
intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos observaram os
limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário -
Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em
conformidade com o pactuado - Descabida qualquer devolução de
valores à apelante - Decisão mantida - Apelo improvido".
"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUCUMBÊNCIA - Os fatos
narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por
eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não
praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da
personalidade - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo
recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de
10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$15.000,00, sem
atualização), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a
gratuidade de justiça concedida à apelante - Apelo improvido" [TJSP,
Apel. n. 1000879-23.2018.8.26.0660, 24a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Salles Vieira, julgado em 28.02.2019].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1074895-42.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 8/9
Em suma, não há elementos nos autos que
justifiquem o afastamento da validade do contrato pactuado,
tratando-se de hipótese prevista em Instrução Normativa do INSS [IN
INSS/PRES n. 28 de 16/05/2008, alterada pelas instruções normativas
33, 37, 39, 43, 80 e 89] para a autorização de constituição de “RMC”
em benefício previdenciário.
Demonstradas a contratação e a utilização do serviço
disponibilizado, não há que se falar em abusividade nos descontos
relativos à reserva de margem consignável, razão pela qual não
prosperam as pretensões do consumidor de obter a anulação do
negócio jurídico. Consequentemente, também não vinga a pretensão
indenizatória.
À vista dessas considerações, não há como sustentar
tese contrária à exposta na r. sentença, que merece integral
confirmação.
Vencido o autor, responderá pela elevação da verba
honorária devida aos patronos do réu de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil, observada a disposição contida no artigo 98, § 3o, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1074895-42.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 9/9
mesmo diploma legal.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda
matéria devolvida no apelo encontra-se prequestionada, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica